Tribunal: TJPA
Processo: 0800626-58.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800626-58.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CICERO TAVARES DUARTE

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Processo nº
0800626-58.2019.8.14.0000

Comarca de Origem: Belém

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante:
Cícero Tavares Duarte

Advogado: Alcindo Vogado Neto– OAB/PA 6.266

Agravado: Banco do Estado do Pará-BANPARÁ

Relator (a): DES. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
c
onhecer o recurso de agravo de instrumento e
lhe negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco dias do mês de maio ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
CICERO TAVARES DUARTE
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, proc. nº 0830755-50.2018.8.14.0301, ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ-BANPARÁ,
indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na peça de ingresso.

Em suas razões (id.
1343979), historia o agravante que contraiu empréstimos junto ao banco agravado, pretendendo com esta demanda processual a limitação dos descontos salariais ao patamar de 30%, em razão da dignidade humana, haja vista que não pode ser despojado do seu salário em percentual superior ao indicado, fato que está lhe causando diversos transtornos e privações.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão da tutela antecipada com vistas à reforma da decisão, limitando os descontos na conta salário do agravante a 30% (trinta por cento) de sua remuneração.

No id. 1413011, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

Irresignado, o agravante interpôs agravo interno no id. 1487426.

No id. 1592459, o BANPARÁ apresentou contrarrazões ao presente recurso de agravo de instrumento e, no id. 1592881, manifestou-se sobre o recurso de agravo interno.

O recurso de agravo interno foi julgado em sessão colegiada, resultando no acórdão de id. 2246572, no qual o referido recurso foi conhecido e desprovido.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal nele formulado.

O Novo Código de Processo Civil/2015 em seu art. 1019, inciso I, assim prevê:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” (grifo nosso)

Para fins de concessão da antecipação de tutela neste grau, faz-se necessário a parte que a requer demonstrar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prescreve o artigo 300 do CPC, “
ipseris iteris
” :

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme se extrai do supratranscrito artigo, para a concessão do efeito suspensivo, o relator deverá observar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso em tela, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo de origem (id.
1343982 – fls.75/78), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na limitação de 30% (trinta por cento) dos descontos da conta salário, ao fundamento de que a restrição não pode ser aplicada em relação às operações bancárias de empréstimo distinto do consignado.

De fato, observa-se que, em se tratando de descontos em conta corrente, e não compulsório em folha que possui lei própria, o Judiciário tem se valido, por analogia, em vista dos artigos 1º,

2º,

§ 2º, da Lei

nº 10.820/2003, bem como do artigo 126 da Lei nº 5810/94 c/c artigo 5º do Decreto Estadual nº 2.071/2010, que versam acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, e que limitam o mencionado a 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo servidor.

Todavia, no caso em tela, consta, nos autos da ação principal, que os descontos das parcelas da prestação contratual, conforme se afere do extrato (id. 1343982 – fls. 45/46) ocorrem posteriormente ao recebimento de seus rendimentos, não caracterizando, pois, consignação em folha de pagamento.

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Nesse passo, vislumbra-se do acervo probatório que os empréstimos consignados não alcançam o limite de 30% do rendimento líquido mensal do agravante (id nº 1487428 – fl. 151 – margem consignável de R$1.110,29) conforme determina a lei, não havendo que se falar, por conseguinte, em abusividade dos descontos efetuados pela instituição financeira.

Por outro lado, os demais empréstimos contraídos pelo agravante junto à instituição agravada referem-se a empréstimos de natureza pessoal, não se enquadrando na regra da limitação

Assim, considerando a questão, não se mostra razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Ademais, vislumbra-se do acervo probatório que o agravante contraiu empréstimo junto à instituição agravada de natureza pessoal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/06/2020